Tribunal: TJMT
Processo: 0024193-90.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024193-90.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (APELADO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), REGINA MELO - ARTEFATOS DE COURO LTDA - CNPJ: 04.045.782/0001-36 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), SAPATOS DE COURO LTDA - CNPJ: 01.895.729/0002-17 (APELADO), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PUBLICA DO ESTADO DE MT (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO– MANDADO DE SEGURANÇA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo a quo que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0024193-90.2011.8.11.0041 impetrado por LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI e Outras, concedeu a segurança vindicada, ratificando a r. decisão liminar deferida,
“para suspender a exigibilidade dos créditos tributários descritos nos Documentos de Arrecadação e lançados nos sistemas de conta corrente fiscal da SEFAZ, vez que a legalidade ou ilegalidade dos créditos tributários, como sanção imposta ao impetrante, não pode ser objeto de discussão do mandamus” (id. nº 131823733).

A Apelante aduz que “todos os débitos dos impetrantes foram constituídos por meio da geração de DAR, tendo sido eletronicamente notificados e os lançamentos, com a geração do DAR e notificação via eletrônica, ocorreram todos em março e abril de 2011.

Assevera que foi totalmente inoportuna a alegação de decadência, na medida em que não transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos e os créditos foram devidamente constituídos por meio de lançamento tributário em obediência ao artigo 142 do CTN.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja denegada a segurança (id. 131823748).

Contrarrazões apresentadas (id. 131827657).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pelo desprovimento. (id. 156510654)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, a Apelante visa a reforma da sentença que concedeu a segurança vindicada, ratificando a r. decisão liminar deferida, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários descritos nos Documentos de Arrecadação e lançados nos sistemas de conta corrente fiscal da SEFAZ, sem a devida notificação o contribuinte ficou cerceado de informações para discutir o débito na via administrativa, configurando a ilegalidade.

A sentença hostilizada pautou-se nos seguintes argumentos:

(...)

Quando não há lançamento formal, com a devida notificação, o contribuinte fica subtraído de seu direito de discutir o crédito tributário na seara administrativa, uma vez que não terá informações específicas quanto à ocorrência do fato gerador, matéria tributável (base de cálculo) e outros dados imprescindíveis par ao cálculo do tributo, sujeito passivo, além da fundamentação legal. E, nessas circunstâncias, o lançamento dos débitos no sistema de conta corrente fiscal configura atpo ilegal, donde se conclui ser relevante o fundamento da impetração.

De outro lado, os embaraços criados a empresa por esse tipo de registro são notórios e configuram o periculum in mora.

Diante dos exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, pleiteada, ratificando a r. decisão de fls. 339/340, para suspende a exigibilidade dos créditos tributários descritos nos documentos de arrecadação - DAR’s de p. 266/313 e lançados o sistema e conta corrente fiscal da SEFAZ, para todos efeitos legais, vez que a legalidade ou ilegalidade dos créditos tributários , como sanção imposta ao impetrante, não pode se objeto de discussão do mandamus. (id. 131823733)

Entendo que assiste razão à Apelante.

Com efeito, com a entrada em vigor da Lei Estadual n. 8.715/2007, a qual acrescentou à Lei Estadual n. 7.098/1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B
[1]
, foram admitidas novas formas de constituição crédito tributário, quais sejam: Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal,
Documento de Arrecadação
, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.

Na espécie, constato pelo acervo documental dos autos que os débitos questionados referem-se ao ICMS Garantido Integral do período de 01/2006 a 06/2011 9 p. 69/216) lançados pelos DAR p. 266/313.

Neste diapasão, contata-se que a constituição dos créditos tributários descritos alhures, relativo aos fatos geradores já citados anteriormente, ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos, de sorte que não há falar na sua inexigibilidade, em decorrência da decadência.

Sendo assim, não há falar em ofensa ao devido processo legal, pela suposta falta de notificação, porquanto há previsão na Lei Estadual n. 7.098/1998 de que o mecanismo disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso constitui meio hábil para promover as notificações em matéria tributária e efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, oportunizando, assim, o acesso ao DAR, a forma de cálculo do crédito, a descrição do fato gerador, a base de cálculo do imposto e a alíquota aplicada, conforme artigo 142 do CTN.

Aliás, veja-se o disposto no artigo 39-C da Lei Estadual n. 7.098/1998:

Art. 39-C Na forma fixada na legislação tributária, a administração tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

§ 1º As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Logo, extrai-se dos documentos apresentados nestes autos eletrônicos que a constituição do crédito tributário ocorreu de forma regular e no lapso temporal de 05 (cinco) anos, de modo que não foram atingidos pelo prazo decadencial.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal. (N.U 1024688-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO - NOTIFICAÇÕES DO CONTRIBUINTE POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO. A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, disponibilizou mecanismo eletrônico regulamentado pelos arts. 39-B e 39-C da Lei Estadual nº 7.098/98, constituindo meios hábeis para se promover as notificações em matéria tributária, bem como, efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, com a garantia do contraditório e ampla defesa. Nos termos do art. 17, inc. XVIII, da Lei nº 7.098/98, cabe ao contribuinte ou ao seu contador proceder verificação diária do endereço eletrônico com o escopo de receber intimações fiscais e se sujeitar as regras estabelecidas para o recurso fiscal eletrônico, que garantia o contencioso administrativo reclamado, possibilitando ampla defesa. Recurso desprovido. (N.U 0037310-22.2009.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto com Reexame Necessário e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024